Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PENHORA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA RENDA. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A interpretação de que, ante a ausência, no acordo homologado em juízo, de expressa cláusula dispondo sobre o pagamento dos alimentos em caso de desemprego do alimentante, não haveria prestação alimentar, reduzida esta a zero, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, bem como desvirtua o próprio direito a alimentos, que é personalíssimo e indisponível, sendo necessária sua prestação para a subsistência dos alimentados, de forma que não pode ser o alimentante exonerado do encargo em razão de omissão no acordo que fixou os alimentos. O desemprego superveniente à fixação de alimentos não é razão idônea para exonerar a obrigação de alimentos, tendo em vista que o desemprego é condição provisória e não corresponde a impedimento absoluto para o alimentante cumprir sua obrigação. Ainda que o alimentante não possa se esquivar da prestação dos alimentos, ao mesmo tempo, se no acordo homologado entre as partes os alimentos foram fixados em percentual sobre a renda recebida pelo alimentante, não é razoável que se permita a cobrança de percentual sobre renda que ele sequer continua auferindo, podendo comprometer sua própria subsistência. Considerando que o salário mínimo é o menor pagamento monetário, definido por lei, que um trabalhador deve receber por seus serviços, sendo largamente utilizado na praxe jurídica como base de cálculo e correção para fixação do valor dos alimentos, notadamente nos casos em que não se pode precisar a renda do alimentante (ex: profissional liberal, empresário, autônomo ou mesmo desempregado), deve ser considerado como referência de cálculo o salário mínimo para quantificar o valor da pensão alimentícia devida pelo apelado nos meses em que se encontrava desempregado. Se o pagamento realizado pelo alimentante no período no qual os alimentantes pretendem a cobrança foi superior ao devido, deve-se considerar extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação alimentar.